Tribunal: TJSP
Processo: 2101030-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2101030-49.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ZILDA
CANDIDA
GARCIA
e
é
agravado
SERGIO
GONÇALVES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
E
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000 - Cq 8820e
2
Voto no 42.745
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000
Processos originário e conexos no
1004743-32.2020.8.26.0003, no
1018254-10.2014.8.26.0003 e no
1001518-72.2018.8.26.0003
5a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara Capital
Agravante: Zilda Cândida Garcia
Agravado: Sergio Gonçalves de Freitas
Interessada: Ramsés Benjamin Samuel Costa Gonçalves
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente aparência de bom direito, o
recebimento de embargos de terceiro
sem efeito suspensivo fica mantido.
Mulher de devedor na execução de
título extrajudicial, contrato de honorários advocatícios,
agrava da respeitável decisão (fls. 59) que recebeu seus
embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Insiste na
pretensão e na preservação do equivalente a sua fração no
bem de família penhorado, no qual reside com o marido,
com quem é casada no regime da comunhão universal,
ambos idosos, e com a mãe de cem anos de idade. Nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000 - Cq 8820e
3
aval à dívida e benefício à família, argumenta com a
arrematação do imóvel “por valor inferior ao da avaliação,
ou seja, 53%”, “praticamente metade”, “não obstante”
tenha direito “a 50%”, e com risco de levantamento da
integralidade do preço.
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
23/25) e vieram embargos de declaração (fls. 28/32) e
resposta (fls. 34/46).
É o relatório.
1. Tal como constou do despacho
inicial deste agravo, os embargos de terceiro da mulher do
executado narram que ele teve indeferido pedido de
reserva da meação em favor dela; que houve interposição
de
agravo
de
instrumento,
que,
“infelizmente”,
“permanece na conclusão com” o relator após a
interposição
de
embargos
de
declaração”
do
indeferimento do “efeito suspensivo recursal”; que o
imóvel, “residencial e bem de família”, foi avaliado em
R$ 605.000,00 e arrematado na segunda praça por R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000 - Cq 8820e
4
323.259,49; que “o débito sob execução não trouxe
nenhum benefício para a família do executado”, nem para
ela, embargante; que tem legitimidade “para pedir seja
livrada a sua meação sobre o bem imóvel penhorado,
equivalente a todo o patrimônio imóvel do casal” e, por
isso, pediu “que seja resguardada” sua meação “sobre
metade do valor do imóvel penhorado”.
2. Acórdão de 9 de junho de 2020 no
agravo de instrumento no 2017158-39.2020.8.26.0000,
que não fora a julgamento antes por causa da suspensão
das sessões presenciais, assentou que a “arguição da falta
de intimação da penhora do imóvel mencionado e de
preservação da meação da mulher do devedor foi objeto
da cautelar” (fls. 47/49), cuja extinção ensejou o apelo no
1001518-72.2018.8.26.0003, julgado deserto por acórdão
de 18 de março de 2020 (fls. 351/352 e 461/464 dos
respectivos autos).
O tema está definido, como o da
impenhorabilidade de bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000 - Cq 8820e
5
3. Constou também do despacho
inicial que “a leitura do agravo sob exame revela que a
causa do pedido de resguardo da meação avaliação ou
preço da arrematação não foi” apresentada “em primeiro
grau”.
Não foi mesmo, e se disse causa de
pedir, não pedido, porque, a despeito da alusão a que o
“imóvel tenha sido avaliado em R$ 605.000,00” e
arrematado por R$ 323.259,49 (fl. 7 dos autos
originários), o questionamento da penhora e da
arrematação sobre a meação fundou-se causa de pedir
na ausência de “aval” e de benefício da família com a
dívida.
4. Então, faltava aparência de bom
direito aos embargos de terceiro e não se justifica o
pretendido recebimento com efeito suspensivo.
5. Por tais razões, rejeitam-se aos
embargos declaratórios e se nega provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2101030-49.2020.8.26.0000 - Cq 8820e
6
Celso Pimentel
relator